Tribunal: TJSP
Processo: 2165918-85.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais – Assistência judiciária gratuita – Negativa pelo Juízo 'a quo' – Requerente que se encontra desempregado desde 17/03/2023 – Situação de hipossuficiência que impede o pagamento das custas sem prejuízo próprio - Necessidade não se confunde com miserabilidade - Hipótese de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais – Assistência judiciária gratuita – Negativa pelo Juízo 'a quo' – Requerente que se encontra desempregado desde 17/03/2023 – Situação de hipossuficiência que impede o pagamento das custas sem prejuízo próprio - Necessidade não se confunde com miserabilidade - Hipótese de reforma da decisão agravada – Recurso provido.